Tribunal: STF
Processo: HC 256219
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AgRg no AREsp 2411927/RJ - eDOC 16, p. 108): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADES. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ART. 14 DA LEI N. 9.807/1999. NÃO CUMPRIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 2. No caso, não houve o prejuízo alegado pela defesa, pois o aditamento à denúncia proposto pela acusação não foi recebido pelo Juízo processante, de modo que se tornou desnecessária a intimação da defesa para manifestação. Ademais, os requisitos para a concessão do benefício previsto no art. 14 da Lei n. 9.807/1999 não foram preenchidos. Isso porque o recorrente foi ouvido na condição de testemunha, mas não de acusado, e não colaborou efetivamente para a elucidação dos fatos apurados, por haver apresentado versão que não encontrou respaldo no acervo probatório. 3. Verificar se a versão apresentada na colaboração premiada encontra apoio nos demais elementos de convicção dos autos demanda reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.



    O impetrante alega que: i) “[a] ausência de intimação acerca do aditamento à denúncia, que poderia alterar a competência do juízo, configura flagrante desrespeito ao devido processo legal, uma vez que prejudicou a oportunidade de defesa plena do paciente”; ii) “o Superior Tribunal de Justiça deixou de reconhecer o prejuízo sofrido pelo recorrente no curso da ação penal, ignorando a afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal”; iii) as declarações do paciente foram eficazes para auxiliar a Polícia Civil nas investigações e, consequentemente, o Ministério Público no oferecimento da denúncia, bem como determinantes para a responsabilização criminal do corréu Edson, razão pela qual o paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei 9087/1999.



    Pugna pela concessão da ordem, para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas no processo de origem, bem como seja aplicadas ao paciente a causa especial de diminuição de pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente